Tribunal: TJDFT
Processo: 0745390-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ERRO DE CÁLCULOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso no qual se discute a possibilidade de ocorrer a repetição de indébito prevista no art. 940 do CC sem demonstrar a má-fé do credor na atualização do débito exequendo.
2. A repetição do indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, exige prova de má-fé do credor que cobra pela via judicial dívida já paga.
3. No caso em exame, não há conduta do credor que indique má-fé ou deslealdade processual, pois é razoável a ocorrência de erros nos cálculos da dívida, especialmente quanto ao termo inicial dos juros moratórios. Ademais, não há previsão legal de penalidade por excesso de penhora.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.